Tribunal: TCU
Processo: 008.372/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Bloco de Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 102/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4893/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de José Nilton Marreiros Ferraz (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2012) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Santa Luzia do Paruá (MA) no período de 1/1/2005 a 31/5/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 8/3/2017 (emissão do Relatório Complementar de Auditoria do Denasus 15.382, peça 7, p. 134-209) e 5/8/2022 (emissão da Nota Técnica 256/2022, concluindo pela notificação do responsável para providenciar a devolução dos recursos, peça 8); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 31-33) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 34), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 008.372/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Nilton Marreiros Ferraz (XXX.549.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.